Tribunal: TJMT
Processo: 1005799-61.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005799-61.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva em face de concessionária de energia elétrica, fundada no pagamento de indenização securitária a três segurados, em decorrência de danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica — em especial, a existência de nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e os danos materiais indenizados pela seguradora.

III. Razões de decidir

Embora incontroversa a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados (CC, art. 786), não restou demonstrada a responsabilidade da concessionária, seja pela ausência de nexo causal, seja pela caracterização de fortuito externo, consistente em descarga atmosférica.

Os laudos apresentados não atendem ao rigor técnico necessário: são genéricos, firmados por profissionais sem qualificação comprovada e desprovidos de fundamentação técnica apta a vincular os danos a falhas na rede de distribuição.

A jurisprudência consolidada desta Câmara afasta o dever de indenizar da concessionária em hipóteses de força maior, bem como quando ausente prova técnica idônea quanto ao defeito na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ocorrência de descarga atmosférica configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga na rede.

2. Laudo técnico genérico, unilateral e desacompanhado de qualificação profissional idônea não é apto a demonstrar o nexo de causalidade necessário ao acolhimento da ação regressiva promovida por seguradora."

R E L A T Ó R I O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. FORTUITO EXTERNO CARACTERIZADO. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva em face de concessionária de energia elétrica, fundada no pagamento de indenização securitária a três segurados, em decorrência de danos em equipamentos eletrônicos atribuídos a oscilações na rede elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica — em especial, a existência de nexo de causalidade entre o suposto defeito na prestação do serviço e os danos materiais indenizados pela seguradora.

III. Razões de decidir

Embora incontroversa a sub-rogação da seguradora nos direitos dos segurados (CC, art. 786), não restou demonstrada a responsabilidade da concessionária, seja pela ausência de nexo causal, seja pela caracterização de fortuito externo, consistente em descarga atmosférica.

Os laudos apresentados não atendem ao rigor técnico necessário: são genéricos, firmados por profissionais sem qualificação comprovada e desprovidos de fundamentação técnica apta a vincular os danos a falhas na rede de distribuição.

A jurisprudência consolidada desta Câmara afasta o dever de indenizar da concessionária em hipóteses de força maior, bem como quando ausente prova técnica idônea quanto ao defeito na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ocorrência de descarga atmosférica configura fortuito externo e afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de sobrecarga na rede.

2. Laudo técnico genérico, unilateral e desacompanhado de qualificação profissional idônea não é apto a demonstrar o nexo de causalidade necessário ao acolhimento da ação regressiva promovida por seguradora."

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Mapfre Seguros Gerais S.A.

ajuizou ação regressiva contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com os segurados
Jaqueline Silva Martins Cassia, Adaildo Donizete de Oliveira e Carlos Andre de Morais Angola,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 10.049,00 (dez mil e quarenta e nove reais).

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformada,
a apelante sustenta que logrou comprovar o nexo causal entre os danos e as oscilações elétricas registradas na data dos sinistros, defendendo a validade dos laudos técnicos apresentados, elaborados por empresas independentes e sem vínculo com a seguradora.

Destaca que ao caso em debate se

aplica a
responsabilidade objetiva
da concessionária, com fundamento no art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC, em razão do risco da atividade, rechaçando a tese de fortuito externo, alegando que descargas atmosféricas configuram
fortuito interno
, inerente à atividade da distribuidora. Menciona, ainda que os relatórios apresentados pela concessionária, não atendem às exigências do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL, requerendo ao final, a
reforma integral da sentença
, com a condenação da apelada ao ressarcimento do valor de
R$ 10.049,00
, acrescido de correção monetária e juros legais.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

Incialmente é necessário constar que resta incontroverso que
Jaqueline Silva Martins Cassia, Adaildo Donizete de Oliveira e Carlos Andre de Morais Angola
,
são
beneficiários de seguros administrados pela seguradora apelante, que abrangem a cobertura de danos elétricos no imóvel.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 10.049,00 (dez mil e quarenta e nove reais)
aos segurados referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Dito isso, verifica-se que a apelante arcou com os pagamentos da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Ademais, o STF possui entendimento firmado sobre a matéria, conforme o verbete nº 188:
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”

Destarte, acerca dos efeitos da sub-rogação, o C. Civil estabelece que esta condição transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do credor primário, em relação à dívida, contra o devedor principal e fiadores, conforme art. 349, do CC.

Com relação à responsabilidade da concessionária de energia elétrica, como prestadora de um serviço público, ela é objetiva, conforme disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Da mesma maneira, o art. 14, do CDC dispõe sobre a responsabilidade do fornecedor de serviços independentemente da existência de culpa,
in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E, conforme o que determina o artigo 22 do CDC, a concessionária tem o dever de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, nos seguintes termos:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Traçadas tais premissas,
a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda,
a ocorrência de caso fortuito ou força maior
.

Destarte, conforme se verifica dos documentos colacionados pela seguradora, em relação ao segurado
Adaildo Donizete de Oliveira
, a queima dos aparelhos eletrônicos se deu em decorrência das fortes chuvas e descargas atmosféricas.

Portanto,
restou demonstrado que o evento ocorrido é de força maior, o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a estes segurados. Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Com relação aos demais segurados, também não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque, os laudos colacionados são desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficientes para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia.

Como se vê, os referidos documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar as conclusões indicadas. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025